Tribunal: STF
Processo: RHC 234436
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rudiney Rodrigues dos Santos interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 2. CONDENAÇÃO EMBASADA EM AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PROVAS IRREPETÍVEIS. EXCEÇÃO TRAZIDA NO ART. 155 DO CPP. 3. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXASPERAÇÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A revisão criminal foi apenas parcialmente conhecida, porquanto se considerou não ser possível "se utilizar desta actio como sucedâneo de novo recurso de apelação em relação às teses absolutórias, o que é de todo inconcebível no ordenamento processual penal". - "A fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal, pois esta situação não se identifica com o alcance do disposto no art. 621, inciso I do CPP que exige a demonstração de que a condenação não se fundou em uma única prova sequer, daí ser, portanto, contrária à evidência dos autos" (REsp 988.408/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2008, DJe 25/08/2008). (AgRg no HC n. 815.580/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023.) 2. Ainda que assim não fosse, ficou devidamente consignado que a condenação se embasou em amplo arcabouço probatório, não havendo se falar, ademais, em ilegalidade no uso das interceptações telefônicas realizadas na fase extrajudicial, ainda que fossem as únicas provas dos autos, porquanto se trata de provas irrepetíveis, expressamente excepcionadas pelo art. 155 do Código de Processo Penal. - "A interceptação telefônica ou telemática é prova que não se reproduz em juízo, embora efetuada na fase de investigação, porque a repetição seria absolutamente inócua, razão pela qual ela não entra na regra geral do caput do art. 155, do CPP, mas na exceção da sua parte final, ainda mais quando sua validade é confirmada por depoimentos de policiais que participaram da investigação, mediante depoimento prestado em juízo, sob o crivo do contraditório". (AgRg no HC n. 633.447/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.) 3. No que concerne à dosimetria, a pena do agravante foi fixada em 8 anos de reclusão para o crime de tráfico e em 5 anos de reclusão para o crime de associação para o tráfico, haja vista se tratar de tráfico de cocaína, em grande escala (negociação de R$ 15.000,000), realizada pelo paciente de dentro de estabelecimento prisional, por meio de "celular ilicitamente ali ingressado", além de se tratar de reincidente específico. - A exasperação da pena está efetivamente fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais desbordam dos elementos próprios do tipo penal. Ademais, não se tratando de mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada circunstância, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, verifica-se a efetiva observância ao princípio da proporcionalidade e, também, ao elementar senso de justiça. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 840.698 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, i) declaração de nulidade das interceptações telefônicas produzidas na fase inquisitorial, diante da não participação da defesa; ii) absolvição do recorrente, em razão da ausência de provas; iii) revisão da dosimetria das penas. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que a condenação imposta ao recorrente já transitou em julgado.



    Destaque-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; e RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    De outro lado, ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria ao recorrente.



    Inicialmente, quanto à alegação de nulidade das interceptações telefônicas realizadas em sede policial e de consequente absolvição do recorrente por ausência de provas, destaco que este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que a interceptação telefônica, prevista no art. 5º, inciso XII, da Constituição da República e regulamentada pela Lei nº 9.296/96 (Lei de Interceptação Telefônica), quando autorizada, “deverá ser expedida pelo juiz competente, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade” (HC 130.596 AgR, ministro Alexandre de Moraes), sob pena de nulidade do ato jurisdicional.



    Ainda nos termos da Lei em referência, a violabilidade das comunicações telefônicas só poderá ocorrer excepcionalmente, desde que: a) presentes indícios razoáveis da autoria ou participação do investigado em infração penal; b) a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e; c) o fato apurado constituir crime punido com reclusão. Tal regramento impede, por exemplo, que mera denúncia anônima, sem a devida conferência ou investigação dos fatos nela noticiados, ampare o deferimento de uma interceptação. 



    No caso dos autos, observo que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, destacou que a legalidade da interceptação telefônica discutida neste recurso foi confirmada em diversas oportunidades. Confira-se, no ponto, trecho do acórdão ora impugnado (com meus grifos): 



    Ainda que assim não fosse, ficou devidamente consignado que a condenação se embasou em amplo arcabouço probatório, não havendo se falar, ademais, em ilegalidade no uso das interceptações telefônicas realizadas na fase extrajudicial, ainda que fossem as únicas provas dos autos, porquanto se trata de provas irrepetíveis, expressamente excepcionadas pelo art. 155 do Código de Processo Penal. 



    De fato, "a interceptação telefônica ou telemática é prova que não se reproduz em juízo, embora efetuada na fase de investigação, porque a repetição seria absolutamente inócua, razão pela qual ela não entra na regra geral do caput do art. 155, do CPP, mas na exceção da sua parte final, ainda mais quando sua validade é confirmada por depoimentos de policiais que participaram da investigação, mediante depoimento prestado em juízo, sob o crivo do contraditório". (AgRg no HC n. 633.447/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.) 



    Reafirmo, ademais, que tendo a Corte local assentado, já por duas vezes, que a condenação se encontra efetivamente apoiada em amplo conjunto probatório, não se mostra possível o acolhimento do pedido de absolvição em habeas corpus, por se tratar de pleito que demanda o indevido revolvimento dos fatos e das provas dos autos, o que, como é de conhecimento, não é cabível na via eleita. 



    Com efeito, "o Tribunal de origem entendeu comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. A revisão dos fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela absolvição pela ausência de prova concreta para a condenação, como requer a defesa, importa amplo revolvimento de matéria fático- probatória, providência vedada da estreita via do habeas corpus (AgRg no HC n. 770.259/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/12/2022)" (AgRg no HC n. 773.957/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023.).



    Nesse contexto, para se acolher a tese defensiva de nulidade da interceptação telefônica e consequente absolvição do recorrente por ausência de provas, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias ordinárias, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR; ministro Ricardo Lewandowski; RHC 119.887, ministro Dias Toffoli): 



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. SUPOSTA NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. FUNDAMENTO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    [...]



    2. Para o acolhimento da tese defensiva – nulidade da interceptação telefônica, por ausência dos requisitos necessários para autorizá-la –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluir pela inexistência “de qualquer irregularidade no procedimento de interceptação telefônica, eis que respeitados os prazos, motivados os pedidos e as decisões que autorizaram, prorrogaram e ampliaram as diligências, nos termos exigidos pela Lei nº 9.296/96”, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatóia.



    [...]



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 185.385 AgR, de minha relatoria)



    No que concerne à dosimetria das penas, este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que o julgador possui certo grau de discricionariedade vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, ao realizar a dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR, Ministra Rosa Weber). 



    No caso dos autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a dosimetria da pena realizada pelo Tribunal de origem, assim fundamentou a sua decisão (com meus grifos):



    Na hipótese dos autos, a pena do agravante foi fixada em 8 anos de reclusão para o crime de tráfico e em 5 anos de reclusão para o crime de associação para o tráfico, haja vista se tratar de tráfico de cocaína, em grande escala (negociação de R$ 15.000,000), realizada pelo paciente de dentro de estabelecimento prisional, por meio de "celular ilicitamente ali ingressado", além de se tratar de reincidente específico.



    [...]



    De uma análise atenta da dosimetria, não se verifica ilegalidade que justifique o abrandamento da pena. Com efeito, o paciente foi condenado, em concurso com outros corréus, em virtude de estar organizando e intermediando a negociação de drogas, de dentro de estabelecimento penitenciário, por meio de celular que ingressou ilicitamente na unidade, tendo participado da negociação de R$ 15.000,000 em cocaína. Dessa forma, não se verifica desproporcionalidade na elevação da pena-base de cada crime em 2 anos. Da mesma forma, não há falta de razoabilidade no agravamento de cada pena em 1 ano, em virtude do reconhecimento da reincidência específica. 



    Destaca-se, por oportuno, "o fato de o réu não ter direito subjetivo à utilização de frações específicas para cada circunstância judicial negativa (1/8 do intervalo ou 1/6 da pena), não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. (AgRg no AREsp n. 2.249.221/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023.)



    Desse modo, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação do entendimento jurisprudencial preliminarmente invocado.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente